Tribunal: TJPA
Processo: 0800995-07.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800995-07.2025.8.14.0044

APELANTE: LUCINEA SANTANA DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com danos materiais e morais, ajuizada em razão de sete descontos mensais realizados, de maio a novembro de 2023, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário do INSS, sob a rubrica “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”, sem apresentação de instrumento contratual ou autorização pelos réus. A apelante pleiteou a reforma integral da sentença, com declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados sob a rubrica “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO” decorrem de relação jurídica válida; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço e responsabilidade dos réus; (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à demanda, conforme a Súmula 297 do STJ, por envolver relação de consumo com instituição financeira.

4.

A autora demonstra ser pessoa idosa, de parcos recursos financeiros, cuja renda decorre de benefício previdenciário recebido em conta mantida junto ao banco apelado.

5.

Os extratos bancários comprovam sete descontos mensais consecutivos, realizados entre maio e novembro de 2023, sob a rubrica “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”.

6.

Os réus não apresentam instrumento contratual físico ou eletrônico, termo de adesão, gravação de voz, log de acesso ou autorização escrita capaz de justificar os descontos ou comprovar relação jurídica válida.

7.

Cabia aos réus demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos, nos termos do art. 373, II, do CPC e da inversão do ônus da prova deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

8.

A aplicação do venire contra factum proprium e do duty to mitigate the loss não se sustenta, pois não há prova de que a consumidora tenha tido ciência dos descontos e os aceitado conscientemente.

9.

O lançamento automático de débitos em conta de beneficiária idosa, sem informação prévia e sem contrato, configura falha objetiva do fornecedor.

10.

A revelia da corré BINCLUB Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda. produz os efeitos do art. 344 do CPC, com presunção de veracidade dos fatos constitutivos alegados pela autora, sem que a apresentação de contrarrazões recursais afaste tais efeitos.

11.

A ausência de contratação válida evidencia falha na prestação dos serviços, respondendo os fornecedores pelos danos decorrentes, inclusive na hipótese de fraude praticada por terceiro, conforme a Súmula 479 do STJ.

12.

A responsabilidade dos apelados é objetiva e solidária, nos termos do art. 14 e dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, diante da atuação do banco como gestor da conta em que lançados os débitos e da BINCLUB como beneficiária direta dos valores.

13.

Os descontos indevidos sobre verba alimentar, correspondente a benefício previdenciário de um salário mínimo, por sete meses consecutivos, superam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

14.

A indenização por danos morais é fixada em R$ 3.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição de pessoa idosa e hipossuficiente, a natureza alimentar da verba e a reiteração dos descontos.

15.

A correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, observados os arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º, do Código Civil e o Tema 1368 do STJ.

16.

A restituição dos valores indevidamente descontados decorre da declaração de inexistência do débito e deve ocorrer em dobro, pois todos os descontos impugnados foram realizados após 30 de março de 2021, marco temporal considerado na modulação dos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS.

17.

A repetição do indébito deve ser apurada em liquidação de sentença, com base nos extratos dos autos, incidindo correção monetária e juros de mora desde cada desconto indevido, nos termos dos arts. 389, 398 e 406, § 1º, do Código Civil, da Súmula 43 do STJ e do Tema 1368 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido para declarar a inexistência da relação jurídica referente aos descontos sob a rubrica “BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO”, condenar solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com inversão da sucumbência em favor da autora.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação de contrato ou autorização válida torna indevidos os descontos realizados em conta de consumidor beneficiário previdenciário.

2.

O lançamento automático de débitos sem comprovação de contratação configura falha na prestação do serviço.

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4.

O fornecedor que se beneficia diretamente dos valores descontados responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

5.

Descontos indevidos reiterados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

6.

A repetição em dobro do indébito é cabível para cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, 86, parágrafo único, 98, § 3º, 344, 373, II, 487, I, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 398, 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 297, 362, 43 e 479 do STJ; Tema 1368/STJ; EAREsp 600.663/RS; EAREsp 676.608/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0800240-44.2019.8.14.0221; TJPA, Apelação Cível nº 0800239-79.2020.8.14.0009; TJPA, Apelação Cível nº 0003409-70.2011.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0850820-32.2019.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800995-07.2025.8.14.0044

APELANTE: LUCINÉA SANTANA DE CASTRO

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. E BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Lucinéa Santana de Castro
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que julgou improcedentes, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com danos materiais e morais, ajuizada em face de
Banco Bradesco S.A.
e
BINCLUB Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda
.

A demanda versa sobre sete descontos mensais realizados, no período de maio a novembro de 2023, diretamente na conta corrente da apelante — por meio da qual recebe benefício previdenciário do INSS —, identificados sob a rubrica "BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO", sem que qualquer instrumento contratual ou autorização tenha sido apresentado pelos réus.

A sentença acolheu os princípios do
venire contra factum proprium
e do
duty to mitigate the loss
para justificar a improcedência, ao argumento de que a autora teria sido inerte durante os sete meses de descontos.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA:

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.R.I.C.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA
, por cópia digitada, como
MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

Primavera, Pará, data e hora da assinatura eletrônica.

JOSÉ JOCELINO ROCHA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru

Inconformada, a apelante
LUCINÉA SANTANA DE CASTRO
pugna pela reforma integral da sentença, com declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

́

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cuida-se de da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em que o demandante alega que não realizou a contratação de serviços (
BINCLUB Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda
).

A sentença
de piso j
ulgou improcedente a demanda.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor:

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte autora/apelante demonstrou ser pessoa idosa, de parcos recursos financeiros, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário recebido junto ao INSS, creditado em conta corrente mantida junto ao primeiro apelado.

Depreende-se dos autos a existência de sete descontos mensais consecutivos, realizados de maio a novembro de 2023, sob a rubrica "BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO", conforme extratos bancários acostados à inicial.

No entanto, verifica-se que nenhum dos réus juntou aos autos qualquer instrumento contratual — seja físico, eletrônico, termo de adesão, gravação de voz, log de acesso ou autorização escrita — que pudesse justificar os referidos descontos ou comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, redistribuído o ônus probatório pela inversão deferida pelo juízo de origem (CDC, art. 6º, VIII), cabia aos réus demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos efetuados, ônus do qual não se desincumbiram.

A sentença recorrida buscou suprir essa lacuna probatória mediante a aplicação do princípio da boa-fé objetiva em suas vertentes do
venire contra factum proprium
e do
duty to mitigate the loss
. Todavia, tal caminho não resiste à análise. A incidência do
venire contra factum proprium
pressupõe que a parte tenha, por comportamento anterior inequívoco, criado legítima expectativa na outra que depois frustrou. Não há nos autos qualquer prova de que a apelante tinha ciência dos descontos e os aceitou conscientemente.

O lançamento automático de débitos em conta de beneficiária idosa, sem informação prévia e sem contrato, não configura comportamento contraditório da consumidora — configura falha objetiva do fornecedor.

Registre-se, ademais, que a corré BINCLUB Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda., embora regularmente citada em primeiro grau, quedou-se em silêncio, operando-se em seu desfavor os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, com presunção de veracidade dos fatos constitutivos alegados pela autora. A apresentação de contrarrazões recursais pela corré não tem o condão de purgar os efeitos da revelia consolidados na fase de conhecimento.

Dessa forma, resta evidenciado que a parte autora/apelante NÃO celebrou validamente o negócio jurídico em questão. Caso a contratação tenha ocorrido por ação de terceiro indevidamente se passando pela consumidora, caracteriza-se a falha na prestação de serviços, respondendo os fornecedores pelos danos decorrentes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores:

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, dela somente se eximindo se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A responsabilidade dos apelados é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC: o Banco Bradesco S.A., como gestor da conta em que os débitos foram lançados mensalmente, e a BINCLUB, como beneficiária direta dos valores recebidos sem título contratual válido.

Diante do exposto, mostra-se evidente a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar dos réus.

DOS DANOS MORAIS

No que tange ao dano moral, evidenciam-se os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelante em decorrência dos descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário — sua única fonte de renda, correspondente a um salário mínimo —, comprometendo sua subsistência por sete meses consecutivos. Tal situação supera o limiar do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Nesse diapasão, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição de pessoa idosa e hipossuficiente da apelante, a natureza alimentar da verba comprometida e a reiteração dos descontos ao longo de sete meses, fixo a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, valor que atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da medida.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221,

Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

No que tange ao
DANOS MORAlS,
a
correção monetária
(art. 389, parágrafo único do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e
(ii)
os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ.-.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A devolução dos valores indevidamente cobrados é consequência lógica da declaração de inexistência do débito. A forma da restituição, se simples ou em dobro, deve seguir a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento dos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS.

Ficou definido que a restituição em
dobro
, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível para todas as cobranças indevidas realizadas
após 30 de março de 2021
.

Para os descontos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer de forma
simples
, salvo se comprovada a má-fé, o que se presume no presente caso, dada a conduta do banco em não apresentar o contrato original. Contudo, em respeito à modulação, a regra será aplicada.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REFORMATIO IN PEJUS . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (EARESP 676.608/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES . EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação por fraude em empréstimo consignado. O embargante alega a ocorrência de omissão e reformatio in pejus quanto à compensação de valores, bem como omissão na aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 676 .608/RS) para a repetição de indébito em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado, ao afastar a compensação de valores deferida em primeira instância e não impugnada pela parte contrária, incorreu em omissão e violação à proibição da reformatio in pejus; e (ii) saber se o julgado foi omisso ao não aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que restringe a repetição em dobro do indébito às cobranças efetuadas após 30 de março de 2021 . III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se a reformatio in pejus quando o tribunal, em recurso exclusivo da parte ré, agrava sua situação ao afastar a compensação de valores que havia sido deferida em seu favor pelo juízo de primeiro grau e não foi objeto de recurso pela parte autora, violando o princípio do tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013 do CPC) e a preclusão . A condenação à repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Assim, a devolução em dobro aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, devendo a restituição ocorrer de forma simples para os valores cobrados em data anterior . IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “ 1. Viola a proibição da reformatio in pejus o acórdão que, em recurso exclusivo do réu, afasta a compensação de valores que lhe foi favorável em primeira instância e sobre a qual não houve recurso da parte autora, por se tratar de matéria preclusa . 2. A repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) submete-se à modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo cabível somente para cobranças indevidas efetuadas após 30 de março de 2021; para as cobranças anteriores, a restituição deve ser simples .”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08508203220198140301 28532270, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, considerando que todos os sete descontos impugnados foram realizados no período de maio a novembro de 2023 — integralmente posteriores ao marco temporal de 30/03/2021 —, a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada, a serem apurados os valores em liquidação de sentença, com base nos extratos constantes dos autos.

Assim, em se tratando de
DANO MATERIAL (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, a
correção monetária
(art. 389 do CC) e os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora para declarar a inexistência da relação jurídica referente aos descontos sob a rubrica "BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO", condenando os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos da fundamentação.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno os réus/apelados ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da autora/apelante quanto ao quantum dos danos morais, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o art. 85, §11, do CPC, eis que não se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026